Tribunal: TJES
Processo: 5003821-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003821-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MIQUEIAS SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de débitos decorrentes de transações não reconhecidas pelo consumidor e determinar a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela mera reiteração de alegações; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da tutela provisória que suspendeu as cobranças bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de falta de dialeticidade quando as razões recursais atacam pontualmente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida.

4. A utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal e intransferível gera, em princípio, a presunção de legitimidade da transação e de consentimento do titular, conforme o dever de guarda previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de prova técnica ou objetiva de fraude sistêmica ou falha na prestação do serviço, no momento da cognição sumária, afasta a verossimilhança das alegações necessária para a concessão da tutela de urgência.

6. O desconforto financeiro decorrente da manutenção das cobranças não supre a ausência da probabilidade do direito, requisito cumulativo e indispensável do art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos específicos da decisão agravada, ainda que reitere argumentos anteriores. 2. A realização de transações bancárias mediante uso de cartão com chip e senha pessoal afasta a probabilidade do direito à tutela de urgência para suspensão de cobranças, salvo prova inequívoca de falha sistêmica imediata."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

O agravado alegou, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade do agravo de instrumento em exame, sob o fundamento de que “
a insurgência se limita à reiteração de alegações genéricas acerca da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sem enfrentar, de forma específica, os fundamentos adotados na decisão agravada
” (fl. 03 do evento 19064421).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo da agravante, que atacou pontualmente a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, questionou a natureza da responsabilidade civil no evento narrado e insurgiu-se contra a proporcionalidade das astreintes fixadas, permitindo o pleno exercício do contraditório e a compreensão da devolutividade recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida no evento 90026111 pelo magistrado da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MIQUEIAS SOARES RODRIGUES
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o banco agravante:

1. SUSPENDA, no prazo de 05 (cinco) dias, a cobrança de todos os débitos e encargos vinculados às transações objeto desta lide, até o julgamento final do processo;

2. ABSTENHA-SE de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em razão dos referidos débitos ou, caso já o tenha feito, proceda à respectiva baixa no mesmo prazo;

3. FIXO, para o caso de descumprimento de qualquer das medidas acima, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (evento 18530401), o agravante sustenta, em síntese, que: I) a parte autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, tendo fornecido voluntariamente seus dados a estelionatários, o que afastaria a responsabilidade do banco; II) inexistem os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que não houve prova de rendimentos que demonstrasse o impacto dos descontos; III) não cabe a declaração de inexistência de débito sem a devida instrução probatória para comprovar a licitude da contratação; IV) a abstenção de negativação configura cerceamento ao exercício regular de direito do credor diante da inadimplência; V) o contrato é um ato jurídico perfeito e deve ser respeitado em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
; VI) por fim, sustenta a desproporcionalidade e exorbitância da multa diária aplicada, requerendo sua exclusão ou redução para evitar o enriquecimento sem causa.

Na origem, narra o autor que, no dia 03.04.2023, recebeu uma notificação pelo aplicativo do Banco do Brasil informando sobre um pagamento feito utilizando o limite de seu cartão de crédito, que não fora feito por ele. Diante disso, ligou para a central de atendimento da instituição financeira, mas, tendo em vista a demora no atendimento, se dirigiu pessoalmente à agência para contestar a transação. Contudo, durante a sua ida ao banco, infrutífera por ser fora do expediente bancário, vários pagamentos e operações foram sendo realizadas em sua conta.

Desta feita, em novo contato pela central de atendimento conseguiu bloquear o cartão de crédito para que não fossem realizadas outras operações, mas quanto às que já haviam se realizado, nada poderia ser feito.

De acordo com a peça de ingresso, as transações realizadas não condizem com o seu uso normal do cartão de crédito e, inclusive, seu limite foi aumentado justamente no mês em que ocorreu a suposta fraude bancária, facilitando a sua execução.

Ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência na origem, o magistrado considerou a atipicidade das movimentações e o célere ingresso na via administrativa para contestá-las, bem como a iminência de comprometimento da subsistência do autor/agravado, já que os débitos seguem se avolumando.

A narrativa da inicial não indica que o caso em análise se trata do típico “golpe da falsa central de atendimento”, pois não há menção a uma ligação anterior às transações ocorridas, apenas posterior para fins de resolução de movimentações não reconhecidas.

Contudo, os elementos probatórios até o momento colacionados indicam que a transação questionada foi regularmente autorizada pelo próprio consumidor, mediante utilização de cartão dotado de chip e digitação de senha pessoal (evento 33843868), circunstância que afasta, ao menos nesse momento processual, a presunção de fraude imputável à instituição financeira.

Com efeito, a utilização de senha pessoal e intransferível consubstancia manifestação inequívoca de consentimento do titular do cartão, competindo-lhe o dever de guarda e sigilo, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, a autorização expressa da transação pelo agravante revela, em princípio, a legitimidade da cobrança efetuada, não sendo possível, nesta fase processual, infirmar tal conclusão sem a necessária dilação probatória.

Ressalte-se a inexistência, por ora, de prova técnica ou objetiva capaz de evidenciar, de forma clara e inequívoca, a ocorrência de fraude sistêmica ou falha na prestação do serviço bancário.

Nesse contexto, analisando detidamente os elementos disponíveis, não há verossimilhança suficiente a justificar a suspensão imediata das cobranças.

Quanto ao perigo de dano, embora se reconheça que a manutenção das cobranças possa acarretar desconforto financeiro ao agravante, tal circunstância, isoladamente considerada, não se sobrepõe à ausência do
fumus boni iuris
, requisito indispensável à concessão da medida excepcional pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogara tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para divergir da conclusão adotada, pois entendo que a decisão deve ser integralmente mantida.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos débitos impugnados, impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito em razão dessas cobranças e fixar multa diária para a hipótese de descumprimento.

É incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias possui natureza objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, entretanto, a discussão ainda se encontra em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ao examinar o pedido liminar, o magistrado de origem consignou que os documentos apresentados evidenciam, em juízo de delibação, a ocorrência de movimentações incompatíveis com o padrão de utilização da conta, bem como o imediato acionamento da instituição financeira pela parte autora para impugnar as operações realizadas, circunstâncias aptas, neste momento processual, a conferir verossimilhança às alegações deduzidas na inicial. Também destacou que a continuidade das cobranças decorrentes das operações impugnadas possui potencial para agravar o prejuízo financeiro suportado pelo consumidor, justificando a concessão da tutela provisória.

Os argumentos recursais, por sua vez, limitam-se, essencialmente, a atribuir a fraude exclusivamente à atuação de terceiros, sustentando que a parte agravada teria fornecido voluntariamente seus dados pessoais aos estelionatários, circunstância que afastaria qualquer responsabilidade da instituição financeira.

Todavia, essa alegação, por si só, não se mostra suficiente para afastar a tutela deferida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima. Contudo, exige-se demonstração concreta de que a instituição observou todos os deveres de segurança inerentes à sua atividade.

Em hipóteses de fraude eletrônica, compete ao fornecedor demonstrar, ainda que em cognição inicial, que os mecanismos de segurança adotados foram adequados para impedir a realização das operações contestadas e que inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço.

Na espécie, essa demonstração não foi produzida.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que as operações contestadas destoam do padrão ordinário de movimentação financeira da parte agravada, circunstância expressamente considerada pelo Juízo de origem para reconhecer a probabilidade do direito. A instituição financeira, por sua vez, limita-se a afirmar genericamente que a fraude decorreu de atuação exclusiva de terceiros e do fornecimento voluntário de dados pelo consumidor, sem apresentar elementos concretos capazes de evidenciar, neste momento processual, a regularidade das operações impugnadas ou a efetividade dos mecanismos de prevenção utilizados.

Também não merece acolhida a alegação de inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre justamente do conjunto documental apresentado com a petição inicial, que evidencia a realização de operações contestadas pelo consumidor, associada ao imediato acionamento da instituição financeira para comunicação da fraude, circunstâncias que recomendam a preservação da situação fática até o julgamento definitivo da demanda.

O perigo de dano igualmente se encontra presente, pois a manutenção das cobranças e a possibilidade de negativação do nome da parte agravada podem ocasionar agravamento do prejuízo financeiro e comprometimento de sua subsistência, situação que justifica a intervenção jurisdicional de natureza provisória.

Conforme corretamente consignado pelo magistrado de primeiro grau, caso a pretensão inicial seja julgada improcedente, as cobranças poderão ser restabelecidas, inexistindo risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela concedida.

Por fim, igualmente não merece acolhida a insurgência quanto às astreintes.
A multa diária fixada mostra-se compatível com a natureza da obrigação imposta, possui caráter coercitivo e revela-se proporcional à necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não havendo elementos, nesta fase processual, que justifiquem sua exclusão ou redução.

Dessa forma, não identifico qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.